Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726322-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO EMBARGADO: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAO NUNES DE MATOS NETO, contra acórdão de ID – 30251133. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29911631. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator